Tribunal: TJBA
Processo: 8007102-40.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007102-40.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VEIGA E RIBEIRO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

APELADO: COLDBRAS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANO KALKMANN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO MÁQUINA DE FAZER GELO. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRADOS POR EQUIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE 1.076 DO STJ.

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA,

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação Cível n. 8007102-40.2019.8.05.0103, em que é apelante a
VEIGA E RIBEIRO LTDA
e apelada a
COLDBRAS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e acolher em parte
o recurso da parte autora nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça